Tribunal: STF
Processo: RE 233523
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: Contribuição social. Constitucionalidade do artigo
1º, I, da Lei Complementar nº 84/96.
        - Recentemente, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
228.321, deu, por maioria de votos, pela constitucionalidade da
contribuição social, a cargo das empresas e pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, incidente sobre a remuneração ou retribuição
pagas ou creditadas aos segurados empresários, trabalhadores
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do artigo 1º, I,
da Lei Complementar nº 84/96, por entender que não se aplica às
contribuições sociais novas a segunda parte do inciso I do artigo
154 da Carta Magna, ou seja, que elas não devam ter fato gerador ou
base de cálculos próprios dos impostos discriminados na
Constituição.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.